Tribunal: TJSP
Processo: 1016229-29.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP paga" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de parcial procedência – Conteúdo abusivo com relação à condição de "excelência no rendimento escolar", dada a falta de definição precisa – ENADE cuja realização depende da

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP paga" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de parcial procedência – Conteúdo abusivo com relação à condição de "excelência no rendimento escolar", dada a falta de definição precisa – ENADE cuja realização depende da inscrição pela instituição de ensino, o que não foi comprovado no caso, não tendo como ser exigido do autor que obtenha uma média em um exame no qual sequer foi inscrito – Histórico escolar emitido pela instituição de ensino que menciona necessidade de conferência de cadastros do ENADE para verificação da situação do autor – Questão não suficientemente esclarecida – Ônus da requerida – Condenação das rés UNIESP e IESP ao pagamento do FIES contratado pelo demandante – DANO MORAL – Configurado – Valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Redistribuição dos ônus sucumbenciais às corrés UNIESP e IESP – Negado provimento ao recurso das rés e provido em parte o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
1
Registro: 2020.0001013079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016229-29.2018.8.26.0344,
da
Comarca
de
Marília,
em
que
são
apelantes/apelados CESMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE
MARILIA e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IESP, é apelada/apelante MARCOS FRANCISCO PERES (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
negaram provimento ao recurso das rés e deram provimento em parte ao
recurso do autor, nos termos que constarão do acórdão. v.u., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
2
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelantes: Centro de Ensino Superior de Marília (Grupo UNIESP), Instituto Educacional do Estado de
São Paulo IESP e Marcos Francisco Peres
Apelados: Os mesmos e Banco do Brasil S.A.
Voto no 26.036
APELAÇÕES AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZATÓRIA
Prestação de serviços
educacionais – Programa “UNIESP paga”

Compromisso de pagamento do financiamento
estudantil mediante a imposição de condições

Sentença de parcial procedência
Conteúdo
abusivo com relação à condição de “excelência no
rendimento escolar”, dada a falta de definição
precisa
ENADE cuja realização depende da
inscrição pela instituição de ensino, o que não foi
comprovado no caso, não tendo como ser exigido
do autor que obtenha uma média em um exame no
qual sequer foi inscrito
Histórico escolar
emitido pela instituição de ensino que menciona
necessidade de conferência de cadastros do
ENADE para verificação da situação do autor

Questão não suficientemente esclarecida
Ônus
da requerida
Condenação das rés UNIESP e
IESP ao pagamento do FIES contratado pelo
demandante
DANO MORAL
Configurado

Valor razoável e adequado à compensação dos
danos suportados de forma justa e moderada,
atendendo às particularidades do caso concreto
sem que se possa falar em enriquecimento ilícito
da
parte

Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais às corrés UNIESP e IESP

Negado provimento ao recurso das rés e provido
em parte o do autor.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
3
Trata-se de Apelações interpostas por CENTRO
DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA (GRUPO UNIESP), INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
IESP e MARCOS
FRANCISCO PERES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória que o último move em face das primeiras e do BANCO DO
BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença (fls. 469/474) proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Ernani Desco Filho, que julgou parcialmente
procedente a ação para condenar as rés a quitar o contrato do FIES assumido
pelo autor, tornando definitiva a tutela antecipadamente concedida às fls.
119/120 e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito. Cada parte foi condenada a arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de honorários
do seu procurador, ressalvada a gratuidade processual concedida ao
requerente (fls. 119/120). Foi determinada a notificação das rés para
cumprimento da obrigação em 15 dias, cientificando-se o BANCO DO BRASIL,
que deverá exigir das corrés UNIESP e IESP as prestações do financiamento
contratado pelo autor.
Apelam as rés (fls. 477/501) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada, já que o requerente teria
descumprido dois dos requisitos constantes do contrato firmado (excelência
acadêmica e desempenho mínimo no ENADE), de maneira que não teria a
obrigação de pagar o financiamento estudantil dele.
Diz que as condições para que efetuasse o
pagamento do financiamento estariam claras nas propagandas veiculadas e no
“Termo de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES” assinado pelo
aluno.
Alega que não teria praticado propaganda
enganosa ou qualquer conduta capaz de gerar danos ao demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
4
Recorre o autor na modalidade adesiva (fls.
514/521) sustentando a necessidade de reforma da decisão impugnada no que
tange ao não acolhimento do pedido de indenização por danos morais, já que
não teria havido mero aborrecimento, tendo sido seu nome inscrito no rol de
inadimplentes por conduta atribuível à instituição de ensino.

Apresentadas
contrarrazões
(fls.
522/527,
532/540 e 545/547), os apelos foram recebidos no duplo efeito.
É o relatório.
Da leitura dos autos depreende-se que o autor
contratou os serviços educacionais prestados por faculdade integrante do
grupo educacional ocupante do polo passivo para a realização de curso
superior de Administração.
Consoante assevera o requerente, atraído por
programa mantido pela ré intitulado “A UNIESP paga”, e crendo que a
instituição arcaria com os custos da realização do curso oferecido por
faculdade pertencente ao grupo educacional homônimo mediante quitação da
fase de amortização do financiamento estudantil perante a instituição
financeira, aderiu a tal oferta, entabulando o nominado “Contrato de Garantia
de Pagamento das Prestações do FIES” (fls. 49/50).
Nesta esteira, esclarece foi direcionado ao
BANCO DO BRASIL, representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), com o qual celebrou o Contrato de Abertura de Crédito
para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino
Superior no 689.900.918 (fls. 55/74).
Relata, contudo, que fora surpreendido com as
cobranças efetuadas pela instituição financeira referentes à dívida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
5
assumiu perante o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES).
Esgotadas as tentativas de autocomposição junto
à faculdade para que esta assumisse a obrigação de adimplir o financiamento,
ajuizou-se a presente demanda visando à condenação das rés UNIESP e
IESP ao pagamento do financiamento estudantil adquirido, cancelamento da
restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e a
condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais
alegadamente causados.
Citadas, as rés apresentaram contestações (fls.
131/288 e 316/440), a respeito das quais o autor se manifestou em réplica (fls.
460/467).
Sobreveio sentença de parcial procedência,
contra a qual se insurgem as instituições de ensino e o demandante.
A decisão comporta reforma em parte.
É incontroverso nos autos que a parte demandada, por meio do programa “UNIESP paga”, assumiu a
responsabilidade pelo pagamento do FIES (Fundo de Financiamento
Estudantil) em benefício do estudante autor. Assim, ao final do curso, ao invés
de o aluno arcar com a quitação do financiamento contraído perante instituição
financeira credenciada, a UNIESP comprometeu-se a assumi-lo.
Ocorre
que
esse
programa
previa
como
contraprestação do aluno as seguintes condições impostas pela ré: (i) “assinar
o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da Faculdade em que é
regularmente matriculado e seguir as orientações que lhe são dadas na
Instituição até a efetivação e a assinatura do seu contrato no FIES”; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
6
“mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais”; (iii) “realizar 6 (seis) horas semanais de
trabalhos voluntários, comprovadas por meio de documento emitido pelas
entidades conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos
Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês”; (iv) “ter o mínimo de média
3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação”; (v) “realizar o pagamento
da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses”; (vi)
permanecer no curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
A parte ré alega que o demandante infringiu tais
condições ao não alcançar a excelência acadêmica e não obter nota mínima
no ENADE. E, com a infração ao contrato, o estudante perderia o direito ao
pagamento do financiamento.
Diante desse cenário, impõe-se que analisemos
cada uma dessas condições.
A exigência de “excelência no rendimento
escolar” é abusiva, não pelo conteúdo em si de se exigir um bom rendimento
do aluno filiado ao programa, mas pela maneira com que posta a informação
ao consumidor. Trata-se de exigência absolutamente genérica, que não
oportunizou a sua exata compreensão, prejudicando, então, o seu
cumprimento, já que a “excelência” pode abarcar uma série de situações
fáticas, como não ter qualquer nota “vermelha”, não poder se submeter a
exame de recuperação, tirar mais que sete em todas as matérias, ou seja, há
diversas interpretações possíveis, do que se conclui que não houve
cumprimento ao dever de informação nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
7
Daí é que essa condição não pode ser
considerada como oponível ao autor, diante da falha do dever de informação.
Nos termos do art. 4o, inciso III, do Código de
Defesa do Consumidor, as relações de consumo devem ser permeadas pela
boa-fé e equilíbrio entre consumidores e fornecedores. Pela boa-fé, tem-se
que, dentre suas funções, impõe-se aos contratantes não só o cumprimento da
prestação obrigacional principal, mas também a observância da lealdade no
cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem de uma
obrigação complexa, o que se refere à função integrativa do princípio da boa-
fé contratual, que traduz a noção de deveres anexos:
“A complexidade intra-obrigacional desenvolve-se, também, num segundo
nível, totalmente diferente. A simples contemplação de uma obrigação dá,
pela interpretação de sua fonte, um esquema de prestação a efectivar. Mas
isso é possível com danos para o credor ou com sacrifício desmesurado
para o devedor. O Direito não admite tais ocorrências; comina deveres e,
como se adivinha, poderão ser muitos e variados destinados a que, na
realização da prestação, tudo se passe de modo considerado devido. São
os deveres acessórios, baseados na boa-fé.” (Antonio Manuel da Rocha e
Menezes Cordeiro. Da boa-fé no Direito Civil. 3a ed., Coimbra: Almedina, p.
592)
“O conteúdo da relação obrigacional é dado pela vontade e integrado pela
boa-fé. Com isso, estamos afirmando que a prestação principal do negócio
jurídico (dar, fazer e não fazer) é um dado decorrente da vontade. Os
deveres principais da prestação constituem o núcleo dominante, a alma da
relação obrigacional. Daí que sejam eles que definem o tipo do contrato.
Todavia, outros deveres se impõem na relação obrigacional, completamente
desvinculados da vontade de seus participantes. Trata-se dos deveres de
conduta, também conhecidos na doutrina como deveres anexos, deveres
instrumentais, deveres laterais, deveres acessórios, deveres de proteção e
deveres de tutela. Os deveres de conduta são conduzidos ao negócio
jurídico pela boa-fé, destinando-se a resguardar o fiel processamento da
relação obrigacional em que a prestação se integra. Eles incidem tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
8
sobre o devedor quanto sobre o credor, mediante resguardo dos direitos
fundamentais de ambos, a partir de uma ordem de cooperação, proteção e
informação, em via de facilitação do adimplemento, tutelando-se a dignidade
do devedor e o crédito do titular ativo.” (Nelson Rosenvald. Código Civil
Comentado: doutrina e jurisprudência. 6a ed., Barueri: Manole, 6a ed., p.
489).
Dessa forma, compete à fornecedora zelar pela
mais ampla informação, bem como pela proteção e cooperação em prol do
adimplemento do contrato, não se olvidando de que, para a manutenção do
equilíbrio da relação consumerista, que é naturalmente desequilibrada, exige-
se uma postura ativa a fim de que sejam observados todos esses deveres.
Nesse contexto, era uma conduta esperada da
ré, à luz do padrão objetivo de comportamento imposto pela boa-fé, que
houvesse notificação expressa ao autor no sentido no que efetivamente
consistiria a excelência acadêmica descrita no Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES, bem como que o não cumprimento
dessa excelência implicaria no risco do não pagamento do financiamento. Em
outras palavras, um comportamento probo exigiria da ré informar
adequadamente o aluno sobre as características exatas da contraprestação
que lhe cabia, oportunizando mecanismos para cumprimento das obrigações
assumidas a fim de impedir o inadimplemento absoluto.
Não à toa que, em vários outros contextos
contratuais entre consumidor e fornecedor, exige-se a notificação prévia antes
de considerar o consumidor inadimplente. É o caso da notificação antes da
inscrição no cadastro de inadimplentes, ou mesmo antes da resolução do
contrato de seguro.
In casu, ausente essa conduta da parte ré, que,
de maneira cômoda, nega-se a cumprir com o financiamento após o aluno ter
cursado todos os semestres, sob a alegação de não obtenção da propagada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
9
excelência, sem comprovar que informou no que consistiria tal dever e que ao
longo do curso o notificou para sanar seu eventual inadimplemento.
Assim, não tendo a ré se desincumbido de seus
deveres anexos, não é possível considerar o estudante como inadimplente
pela falta de excelência acadêmica.
Com relação à média do ENADE, igualmente não
se trata de exigência abusiva em si. Porém, à mingua de maiores informações,
não é possível aferir a sua implementação no caso concreto.
O documento de fls. 86 (histórico escolar),
emitido pela ré, denota que quanto ao ENADE deve-se “conferir os cadastros
do ENADE”, havendo, dúvida, então, quanto à efetiva participação do
requerente na referida prova.
Com efeito, é cediço que o Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes é sistema de avaliação aplicado a alunos inscritos
pela instituição de ensino, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 10.861/2004: “§
6 o Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a
inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP de todos os alunos habilitados à participação no
ENADE.”
Em outras palavras, competirá à instituição de
ensino verificar quais alunos estão habilitados à realização do exame, inscrevê-
los, notificá-los da necessidade de comparecimento e, só em caso de ausência
injustificada é que se poderá afirmar que o aluno deixou de cumprir com o
dever de prestá-lo. In casu, a ré não comprovou que o aluno foi inscrito, tendo
ela própria feito constar no histórico escolar a necessidade de verificação dos
cadastros do ENADE (fls. 86), não tendo, todavia, juntado extratos a esse
respeito. Dessa forma, não demonstrando que o estudante foi inscrito e deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
10
de comparecer ou compareceu e tirou menos que a média não se podendo
ainda olvidar que sequer há esclarecimentos sobre a conversão de nota para a
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), “conforme critério do Ministério da Educação”
referida pelo contrato não se pode falar em inadimplemento dessa condição.
Em razão de todo o exposto, conclui-se que, no
caso concreto, a ré agiu abusivamente, sem que qualquer conduta do autor
tenha justificado o alegado inadimplemento absoluto, de modo que impositiva
a obrigação da requerida UNIESP de adimplir o contrato de financiamento tal
como se comprometeu (fls. 49/50).
Em casos análogos, assim já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada
com restituição de valores e indenização por danos morais. Legitimidade
passiva do Banco do Brasil, contra o qual foi formulado pedido de repetição
de indébito. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES
firmado entre o autor e a instituição de ensino, mediante adesão ao
Programa UNIESP PAGA. Conclusão do curso. Negativa de pagamento por
parte da ré, sob a alegação de que o autor descumpriu a cláusula que
previa excelência no rendimento escolar. Falta de definição clara sobre o
conceito no contrato. Autor que obteve apenas duas notas abaixo da média
7,0 durante todo o curso, não havendo reprovação ou dependência.
Ausência de justificativa para a negativa de cumprimento do contrato por
parte da instituição de ensino, que deverá providenciar o pagamento do
financiamento e ressarcir o autor das prestações pagas indevidamente.
Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Dano moral que,
todavia, não restou demonstrado, não sendo presumido em caso de
inadimplemento contratual. Improcedência da ação com relação ao banco e
procedência parcial em relação à instituição de ensino. Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1008887-26.2017.8.26.0077, 32a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Ruy Coppola, DJ:
01/08/2018; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
11
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PROPAGANDA VEICULADA SEM
CONDICIONANTES. OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA
ACADÊMICA" E TER NO MÍNIMO MÉDIA 3 DE DESEMPENHO
INDIVIDUAL NO ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO
NO
MOMENTO
DA
AVENÇA.
CLÁUSULA
SEM
QUALQUER
INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ CONTRATUAL. ART. 54, § 3.o, CDC. ALUNO APROVADO.
PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES ÀS
ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS PELO ALUNO E AO PAGAMENTO
DA AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO FIES. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL DO ALUNO NÃO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DA
GARANTIDORA DE CUMPRIR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Apelação no 1001967-81.2016.8.26.0526, 35a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Gilberto Leme, DJ: 01/08/2018; grifou-se).

Cabe às rés UNIESP e IESP, pois, a obrigação
de quitar o financiamento, na forma como contratado.
Em relação ao pleito de indenização por danos
morais, convém destacar a definição trazida por Orlando Gomes:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de
satisfação, em relação à culpa”. (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
12
Forense, pp. 271-272).
Quanto
à
necessidade
de
comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona Carlos Alberto Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge 'ex facto' ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em 'damnum in re ipsa'.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou 'iure et de iure', como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, pp. 202-204)
Evidente a repercussão negativa gerada pelos
fatos em discussão, pois a inclusão do nome do autor no rol de maus
pagadores e a cobrança de tão elevados valores após a conclusão do curso
frustrou as legítimas expectativas que lhe foram criadas pela UNIESP, gerando
perturbação do sossego e abalo de ordem moral.

Resta analisar o quantum devido a fim de
compensar os danos suportados.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que seria impossível determinar o exato valor da
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não
trazendo
a
legislação
pátria
critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
13
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso concreto
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Com base no acima exposto e na documentação
acostadas aos autos, julgo adequado para sanar a presente lide o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional ao abalo sofrido e
condizente com as diretivas acima expostas, destacando que tal valor deverá
ser pago apenas pelas rés UNIESP e IESP, já que além de das razões
recursais se extrair que o autor requer apenas a condenação destas ao
pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira não anuiu
ou interveio no contrato celebrado entre as corrés e o autor, de forma que não
poderia mesmo ser responsabilizada pelo inadimplemento do autor mutuário e
consequente inscrição no cadastro de devedores.
Anoto que tal valor deverá ser atualizado pela
tabela prática do TJSP a partir da publicação desta decisão, nos termos do
que dispõe a Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, eis que se
trata de caso de responsabilidade contratual, consoante inteligência dos
artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
Em razão da alteração do julgado, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016229-29.2018.8.26.0344
14
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
E como em relação às rés UNIESP e IESP o
autor teve todos os seus pedidos acolhidos, de rigor a condenação delas ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono do autor, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, eis que
não se sabe neste momento o proveito econômico exato obtido (valor
atualizado do financiamento do autor que deverá ser quitado pelas
requeridas).
Mantenho, todavia, a determinação de o BANCO
DO BRASIL arcar com os honorários do seu procurador, eis que não houve
insurgência dele a esse respeito, tampouco requerimento específico na
apelação do autor de condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais que autorizasse o afastamento do pedido e
eventual redistribuição do pagamento da verba honorária fixada em 1o Grau.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso das
corrés UNIESP e IESP e dou parcial provimento ao adesivo do requerente
para condenar as mencionadas corrés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a título de indenização por dano moral, nos termos constantes do
Acórdão, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
HUGO CREPALDI
Relator